Tribunal: STF
Processo: ARE 667259
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. INEFICÁCIA DO ATO DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.